Tribunal: STF
Processo: HC 258419
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADAS NULIDADES. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo próprio paciente, sem a devida instrução da inicial, em que se aponta como coator o Superior Tribunal de Justiça. 



    O paciente considera estar “sendo alvo de perseguição judicial, censura prévia, cerceamento de defesa e manipulação processual. Trata-se de uma grave violação dos pilares do Estado Democrático de Direito. O Judiciário, ao invés de garantir justiça, vem se transformando, no meu caso, em instrumento de opressão, silenciamento e abuso de poder, negando-me a dignidade e os direitos mais elementares assegurados a qualquer cidadão”. 



    Narra que a “manutenção da DPMG como minha suposta representante processual é, além de juridicamente indefensável, um ato de covardia institucional, uma fraude processual e uma afronta direta à dignidade da pessoa humana, pois me expõe à defesa simulada por quem tem vínculos diretos com aqueles que me ofendem e me perseguem dentro da DPMG”. 



    Alega que “o magistrado, ciente da manifesto impedimento e suspeição da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), pois o suposto ofendido é defensor público, determinou, ainda assim, a intimação da própria DPMG para apresentar a resposta à denúncia e dar prosseguimento na defesa tecnica do paciente, ignorando de forma deliberada e reiterada todas as manifestações, por mim formalizadas, nas quais declaro expressamente não reconhecer legitimidade ou confiança alguma nessa instituição para me representar”. Entende “tratar-se de processo flagrantemente viciado desde sua origem, conduzido sob uma sequência de ilegalidades, arbitrariedades e atentados contra os direitos e garantias fundamentais mais elementares, não apenas afrontando a Constituição da República, mas também desafiando os precedentes pacificados nos Tribunais Superiores, inclusive os de observância obrigatória, segundo o art. 927 do Código de Processo Civil”.



     Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Diante do exposto, requer-se: I – Reconhecimento da nulidade absoluta da ação penal e da medida cautelar, diante de: Cerceamento de defesa; Violação à ampla defesa, contraditório e devido processo legal; Ausência de defesa técnica efetiva e de confiança; Juiz incompetente e suspeito, com postura manifestamente parcial; Erro in judicando e erro in procedendo intencionais; Imposição de segredo de justiça indevido, em clara afronta ao princípio da publicidade (art. 5º, LX da CF); Atuação forçada da Defensoria Pública, instituição impedida e suspeita, cujos membros são diretamente envolvidos nos fatos; Ausência de qualquer chance real de defesa no bojo da cautelar, inclusive diante da ausência de nomeação de defensor dativo para a medida. II – Caso não se reconheça desde logo a nulidade absoluta: Revogação imediata da prisão preventiva ilegal, decretada com base em audiência de justificação inquinada de nulidade absoluta por total cerceamento de defesa, ausência de defesa técnica efetiva e ausência de contraditório prévio; Paralisação imediata dos processos (ação penal e medida cautelar) até que seja nomeado defensor dativo escolhido da lista da OAB, e que se conceda a este profissional prazo razoável para apresentar defesa escrita, requerimentos de provas, eventuais recursos e manifestação. III – Reconhecimento da suspeição do magistrado de origem, diante de: Conduta manifestamente parcial; Recusa injustificada em nomear defensor dativo, sob o falso argumento de contenção de gastos — argumento absolutamente inconstitucional e incompatível com o dever estatal de garantir o direito de defesa; Manutenção forçada da Defensoria Pública como representante do réu, mesmo diante da manifesta ausência de confiança, da alegação de impedimento, e da inércia completa da instituição em apresentar qualquer impugnação à prisão ilegal. IV – Providências ao Supremo Tribunal Federal Requeiro, ainda, que o Ministro Relator deste habeas corpus adote providências efetivas à luz do princípio da obrigatoriedade a fim de responsabilizar os autores das ilegalidades cometidas em série contra este paciente por membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais desde 2013 — cuja conivência institucional está fartamente comprovada em vídeos e documentos cujo link é anexado a este HC. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) e sua Corregedoria permanecem inertes, protegendo a DPMG, como se lhes houvesse sido conferido um salvo-conduto para cometer crimes. Representações foram feitas por mim ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), mas este, além de omitir-se, chegou ao cúmulo de me condenar por de litigância de má-fé, numa evidente tentativa de intimidação e silenciamento da vítima — conduta que, por si só, deve ser objeto de responsabilização. Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal exerce controle jurisdicional sobre os atos do CNMP, nos termos do art. 103-B, §4º, da Constituição Federal, que dispõe: “§ 4º – O CNMP elaborará seu regimento interno, observada a autonomia administrativa e financeira dos Ministérios Públicos, e exercerá o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo ao Supremo Tribunal Federal o controle jurisdicional dos seus atos.” Dessa forma, requer-se expressamente que este Supremo Tribunal examine os documentos e representações feitas por este paciente ao CNMP, bem como avalie as medidas cabíveis para frear os abusos institucionais cometidos pela DPMG e por membros do MPMG, que vêm violando de forma sistemática os direitos fundamentais deste cidadão há mais de uma década. ”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, entrevejo que a impetração não está adequadamente instruída, porquanto se impetrou habeas corpus contra o Superior Tribunal de Justiça, não tendo sido juntado o indigitado ato coator.



    Com efeito, a ação de habeas corpus deve ser adequadamente instruída com prova pré-constituída, incumbido ao impetrante o ônus de formular a petição de acordo com as peças que se façam necessárias à solução da controvérsia. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INADEQUAÇÃO DO WRIT. ATO DE JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. O habeas corpus deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída, cumprindo ao impetrante providenciar as peças que se façam necessárias ao deslinde da controvérsia. Precedentes. 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, uma vez voltada a impetração contra ato de Juízo de primeira instância, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada no habeas corpus (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”), impossibilitada a via de supressão de instância. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.945-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/1/2023)



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 2. Constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão. 3. Agravo interno desprovido. (HC 213.797-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/10/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 217.309-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/2022)



    No ponto, cumpre asseverar que há precedentes desta Corte no sentido da imprescindibilidade de prévia instrução do processo de habeas corpus com elementos que comprovem as alegações veiculadas no mandamus, porquanto se cuida de ação de rito sumaríssimo, a qual é incompatível com dilação probatória. Nessa linha, in verbis:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico”. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2017)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie). 2. A tardia “juntada de documentos para suprir a deficiência da instrução constitui inovação recursal insuscetível de exame neste momento processual” (HC 179.812-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente denunciado e pronunciado, com outros 22 corréus, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.022-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/11/2022)



    Por oportuno, observo ser “inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental seja para alterar o pedido e/ou a causa de pedir”, valendo mencionar, à guisa de exemplo, o seguinte julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMENDA À INICIAL. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO E REVISÃO PERIÓDICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do Regimento Interno desta Suprema Corte, está o Relator autorizado a decidir monocraticamente o habeas corpus quando, como in casu, patente a ausência de teratologia ou flagrante ilegalidade, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade ou em cerceamento de defesa. 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada, até mesmo por ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Esta Suprema Corte, ao julgar o mérito das ações de controle concentrado nº 43, 44 e 54, muito embora haja declarado a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal - de maneira a obstar o início da execução da pena tão logo esgotadas as instâncias ordinárias -, reservou o recolhimento prisional aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual, conforme cada situação específica e identificável pelo juízo natural da causa. 4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, incognoscível o habeas corpus que, a despeito de instruído com farta documentação, padece da apresentação de um dos acórdãos inquinados coatores, com a integridade dos votos exarados no julgamento colegiado. 5. Ainda consoante pacífico entendimento deste Supremo Tribunal Federal, inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental seja para alterar o pedido e/ou a causa de pedir. 6. No tocante ao suposto excesso de prazo, melhor sorte não socorre ao paciente, se vindicada a soltura, junto à Corte antecedente, “por excesso de prazo na formação da culpa” e reconhecido por aquele Tribunal Superior estar o pleito “prejudicado ante a superveniência de sentença condenatória”. Precedentes. O conhecimento originário desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, partindo de nova premissa – a prolação de sentença condenatória - configuraria supressão de instância, uma vez que não examinada pela autoridade ora inquinada coatora. 7. Outrossim, consoante tese fixada pelo Plenário desta Suprema Corte, no julgamento da SL n. 1395 MC-Ref, “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (DJe 04.02.2021). De toda forma, o enfrentamento dessa matéria também, diretamente na presente oportunidade, representaria não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida. 8. Agravo regimental não provido. (HC 199.991-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/11/2021)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente